Tribunal: TJES
Processo: 5012195-30.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012195-30.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DHANZIO AGUIAR CALDEIRA e outros (2)

COATOR: JUIZO DE MUCURICI - VARA UNICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012195-30.2023.8.08.0000

PACIENTES: DHANZIO AGUIAR CALDEIRA, GILDERVALDO PEREIRA DE PASSOS, TULIO BATISTA DE SOUZA

Advogado do(a) PACIENTE: PEDRO ANTONIO DE SOUZA SILVA - ES33715

COATOR: JUIZO DE MUCURICI - VARA UNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA.

AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
NÃO CONHECIMENTO.

1. Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Jurisprudência.

2. No presente caso, os pacientes foram indiciados, constam no relatório policial, e tiveram suas prisões preventivas decretadas, o que aponta para a provável existência de indícios de coautoria e elementos de periculosidade não constantes na documentação apresentada, ônus que incumbia à defesa.

3
.

Habeas
Corpus
não conhecido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012195-30.2023.8.08.0000

PACIENTES: DHANZIO AGUIAR CALDEIRA, GILDERVALDO PEREIRA DE PASSOS, TULIO BATISTA DE SOUZA

Advogado do(a) PACIENTE: PEDRO ANTONIO DE SOUZA SILVA - ES33715

COATOR: JUIZO DE MUCURICI - VARA UNICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
DHANZIO AGUIAR CALDEIRA, GILDERVALDO PEREIRA DE PASSOS e TULIO BATISTA DE SOUZA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUCURICI, nos autos do Processo tombado sob nº 0000036-12.2022.8.08.0054, em razão de ter sido indeferida a prova pericial pretendida, designando-se audiência de instrução e julgamento.

Compulsando os autos,
entendo que
o presente Habeas Corpus não deve ser conhecido
.

Consta dos autos que, em cumprimento a mandados de busca e apreensão (nº 5000348-26.2023.8.08.0034), expedidos para averiguar a conduta de grupo criminoso supostamente liderado por Jânison Ferreira de Souza (“Ganso”), foram narradas as seguintes ocorrências:

1) Na residência de Maria Luciene de Jesus (“Lucinha”), R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) em espécie, de origem não justificada;

2) Na residência de Túlio Batista de Souza (“Bola”), não foi encontrado material suspeito;

3) Na residência de Gabriel Souza Basílio (“GB”), foi encontrada uma porção de crack (63 gramas), material para embalo de drogas (sacolas de “chup-chup”). Este, ao saber das buscas, empreendeu fuga;

4) Na residência de Diego Xavier Santos – apontado como principal encarregado de receber, armazenar e distribuir drogas e armas, bem como gerenciar o dinheiro – foi encontrada a quantia de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), um cartão “Auxílio-Brasil”, em nome de terceiro, e R$ 1.320 (mil trezentos e vinte reais) em espécie;

5) Na residência de Maria de Lurdes Xavier Rodrigues (“Lurdes”), tia de Diego, foram encontrados R$ 2.140,00 (dois mil cento e quarenta reais) em espécie, 10 (dez) munições calibre 9mm, 1.150 (mil cento e cinquenta) gramas de maconha, 120 (cento e vinte) gramas de cocaína, 515 (quinhentos e quinze) gramas de crack, 05 (cinco) bolas de haxixe, 02 (duas) porções em pó de MDMA (anfetamina), 18 (dezoito) pinos de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) máquina de crédito e materiais para embalo. Em seu quarto, foram encontrados 50 (cinquenta) munições de calibre 9mm, R$ 233,00 (duzentos e trinta e três reais) e um aparelho celular;

6) No quarto de Gelison Rodrigues Santos, filho de Lurdes e primo de Diego, foram localizados 100 (cem) gramas de cocaína, uma caderneta de anotações referentes ao tráfico de drogas;

7) Na cozinha da residência de Maria de Lurdes, também foi encontrada uma mochila com 03 (três) submetralhadoras, 05 (cinco) carregadores, 108 (cento e oito) munições calibre 9mm, 44 (quarenta e quatro) munições calibre .380. Em diálogo, Maria de Lurdes afirmou que todo o material pertence a Diego e a seu grupo.

Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Diante disso, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

No presente caso, o Habeas Corpus foi instruído com cópia do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 6300298), de Decisão por meio da qual se revogou a prisão preventiva de Maria de Lurdes Xavier Rodrigues (Id. 6300299), e de Decisão por meio da qual se decretou a prisão preventiva dos pacientes e outros (Id. 6300300).

De início, nota-se, pela narrativa extraída exclusivamente do Boletim de Ocorrência (05/7/2023) e das informações prestadas pelos agentes responsáveis,
a ausência de menção concreta aos pacientes Dhanzio Aguiar Caldeira e Gildervaldo Pereira Passos, e, quanto ao paciente Túlio Batista de Souza, a informação é de que nada de suspeito fora encontrado em sua residência.

Não obstante, tais pessoas foram indiciadas, constam no relatório policial, e tiveram suas prisões preventivas decretadas, o que
aponta para a provável existência de indícios de coautoria e elementos de periculosidade não constantes na documentação apresentada,
ônus que incumbia à defesa.

Aliás, a própria Decisão em que se decretou a prisão preventiva (21/8/2023 – Id. 6300300) faz referência a relatório policial, em que se aponta para a articulação desses suspeitos para a prática do tráfico de entorpecentes na região de Ponto Belo e Mucurici, o que leva à conclusão de que os elementos de prova colhidos, e nos quais se baseia a própria medida cautelar extrema, não se restringem ao Auto de Prisão em Flagrante oferecido nos autos deste Habeas Corpus.

A propósito, ressalta-se que a Decisão impugnada faz referência ao oferecimento de Denúncia, que, no entanto,
não foi trazida aos autos deste Habeas Corpus,
reforçando a insuficiência instrutória.

Com efeito,
a insuficiência documental não permite a segurança necessária para a apreciação do pedido, sendo caso de não conhecimento da impetração.
É no mesmo sentido a jurisprudência desta eg. Segunda Câmara Criminal (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210042600, Data de Julgamento: 20/10/2021).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)